Tribunal: TJES
Processo: 5000093-32.2022.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-32.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIDIOMAR ELIAS BUSS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE
, QUE NO ANO DE 2021, SEU RELÓGIO MEDIDOR FOI RECOLHIDO PARA LABORATÓRIO, A DESPEITO DE INEXISTIREM PROBLEMAS APARENTES. AFIRMA QUE, SOB A ALEGAÇÃO DE HAVER IRREGULARIDADES NO RELÓGIO E NA MEDIÇÃO DE CONSUMO, FOI EMITIDA COBRANÇA DE R$ 14848,70. ARGUI QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADES NO MEDIDOR, QUE ERA MUITO ANTIGO E POR ISSO PODERIA APRESENTAR PROBLEMAS NA MEDIÇÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO TOI E CONFIRMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA, BEM COMO CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E, NO MÉRITO, PARA QUE A SENTENÇA DE PISO SEJA PARCIALMENTE REFORMADA A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A VALIDADE DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. PASSO ÀS QUESTÕES DE MÉRITO. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TOI DISCUTIDO NOS AUTOS. NESTE PONTO, É NECESSÁRIO RESSALTAR QUE SEQUER FORAM ANEXADAS AS FOTOS MENCIONADAS NA CONTESTAÇÃO, QUE APONTARIAM OS PROBLEMAS EXISTENTES NO RELÓGIO MEDIDOR. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. ADEMAIS, O AUTOR SEQUER ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. EXEGESE DO §7o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. O AUTOR NÃO ESTAVA PRESENTE NA DATA DA EMISSÃO DO TOI, TAMBÉM NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE O REQUERENTE TENHA SIDO NOTIFICADO ACERCA DO ATO PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO HÁ AR DEVIDAMENTE ASSINADO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
, EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM ARBITRADO OBEDECENDO-SE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)